Tribunal: TJMT
Processo: 1034103-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034103-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO REICHE NETO registrado(a) civilmente como PEDRO REICHE NETO - CPF: 003.376.849-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANIR REICHE - CPF: 141.014.329-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI QUIROGA - CPF: 011.282.729-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DERCI REICHE - CPF: 107.052.918-47 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito

processual civil. agravo de instrumento. execução. exceção de pré-executividade. ilegitimidade passiva. ausência de assinatura no título executivo. inexistência de procuração. requisitos do art. 784, iii, cpc. nulidade da execução. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Derci Reiche contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de execução promovida pelo Banco do Brasil S.A., sob o fundamento de que não haveria prova suficiente para afastar sua legitimidade passiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ilegitimidade passiva do agravante, diante da ausência de assinatura no título exequendo e da inexistência de instrumento de procuração outorgado a terceiro para representá-lo na assinatura da cédula rural pignoratícia.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é admitida para alegações que envolvam matérias de ordem pública e que possam ser apreciadas sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.110.925/SP.

4. O agravante demonstrou, por meio de certidão do 2º Ofício de Notas da Comarca de Barra do Garças/MT, que não há registro de procuração outorgada em favor de Pedro Reiche Neto.

5. A ausência da assinatura do agravante no título executivo compromete os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 784, III, do CPC, ensejando a nulidade da execução nos termos do art. 803, I, do CPC.

6. O banco exequente não apresentou qualquer documento que comprove a autorização do agravante para que terceiro firmasse o contrato em seu nome, o que gera presunção de invalidade da obrigação imputada.

IV. Dispositivo

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade quando demonstrado que o executado não assinou o título executivo nem outorgou procuração para sua assinatura. 2. A ausência de assinatura do devedor no título retira a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, tornando a execução nula de pleno direito.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DERCI REICHE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de “
Execução
”

(Proc. nº 0000197-29.2001.8.11.0004), ajuizada contra o agravante por BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/agravante, “
primeiro porque o executado trouxe aos autos apenas consulta de instrumentos públicos realizada na serventia desta comarca, sendo que o mesmo possui residências em outras, e segundo que também não há como saber se o executado se beneficiou da operação de crédito disponibilizada pelo banco exequente, haja vista que PEDRO REICHE NETO, ora procurador, era seu irmão
” (cf. Id. nº 174873993 dos autos de origem).

O agravante alega que “
o título executivo anexo a ação de execução não possui força executiva em face do Agravante, pela ausência da assinatura do mesmo e, ainda, por não estar anexo aos autos o instrumento de procuração, até porque o Agravante nunca outorgou poderes a Pedro Reiche Neto, para em seu nome, assinar qualquer tipo de documento ou contrair dívidas
”, sendo, portanto, parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo da execução.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja obstado o andamento do processo de execução em face do agravante e, no mérito, seja provido o recurso para que seja declarada “
a ilegitimidade passiva do agravante e exclusão do mesmo do polo passivo da execução
” (cf. Id. nº 255664176).

A decisão vinculada ao Id. nº 257301663 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo com relação ao Executado Derci Reiche, concedendo, também, os efeitos da antecipação da tutela recursal, para que os valores constritos via Sisbajud na conta deste executado permaneçam depositados em juízo, ficando o quadro assim acertado até o julgamento do mérito deste agravo.

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 265417756).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central deste agravo reside na possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante em sede de exceção de pré-executividade, tendo em vista a alegada ausência de assinatura válida no título exequendo.

É cediço, que a exceção de pré-executividade é cabível nos casos em que há matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo, sem necessidade de dilação probatória, como a falta de pressupostos processuais e condições da ação.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.110.925/SP), assentou que a exceção de pré-executividade é cabível somente quando: a matéria invocada possa ser conhecida de ofício pelo magistrado e não seja necessária dilação probatória.

No caso em análise, o agravante sustenta que não assinou o contrato nem outorgou procuração para que terceiro o assinasse em seu nome, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução.

A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e pode ser analisada de ofício pelo magistrado, desde que haja prova pré-constituída nos autos.

O agravante colacionou certidão do 2º Ofício de Notas da Comarca de Barra do Garças/MT, atestando que inexiste procuração em seu nome outorgada em favor de Pedro Reiche Neto (cf. Id. nº 164237137 – dos autos de origem).

Assim, não há prova de que o agravante tenha conferido poderes para a assinatura da cédula rural pignoratícia.

O título executivo deve preencher os requisitos do art. 784, III, do CPC, segundo o qual um documento particular somente terá força executiva se assinado pelo devedor e por duas testemunhas, a ausência da assinatura do agravante no título retira a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, tornando a execução nula de pleno direito, conforme dispõe o art. 803, I, do CPC.

Ademais, o banco exequente não apresentou a suposta procuração, documento essencial para comprovar a legitimidade da execução contra o agravante, a ausência desse documento gera presunção de que o título foi firmado sem anuência do recorrente, invalidando a execução.

Assim, sendo matéria de ordem pública e não havendo necessidade de dilação probatória, o reconhecimento da ilegitimidade passiva deveria ter sido analisado na exceção de pré-executividade, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada.

Pelo exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reconhecer a ilegitimidade passiva de DERCI REICHE, extinguindo a execução em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025